Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais relacionados ao contraditório, foro privilegiado e direito de regresso entre coobrigados, com a finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à legitimidade da cobrança integral dos honorários advocatícios, à solidariedade entre litisconsortes e à competência para o cumprimento de sentença, com base nos arts. 87, § 2o, e 516, II, do CPC, e arts. 275 e 283 do Código Civil.
6. Não há necessidade de o julgador enfrentar todas as teses suscitadas, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação jurisprudencial (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016).
7. Não configurado caráter protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sendo descabida a condenação por litigância de má-fé.
8. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.025, 1.026, § 2o, 87, § 2o, e 516, II; CC, arts. 275 e 283.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.